Tribunal: TCU
Processo: 019.137/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3323/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "e", com fundamento no art. 183, §1o, do RI/TCU, e considerando o parecer da unidade técnica, ACORDAM, por unanimidade, em prorrogar por mais 30 (trinta) dias, a contar de 29/3/2023, data da juntada do pedido, o prazo para cumprimento das determinações constantes do Acórdão 410/2023-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 019.137/2022-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Givaldo Andre dos Santos (XXX.106.904-XX); Secretaria de Vigilância Em Saúde e Ambiente (00.394.544/0023-90). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.